Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602212-23.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0602212-23.2022.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANçA CíVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 05/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo
Objeto do processo: Mandado de segurança n. 0602212-23.2022.6.16.0000, com pedido liminar,
ajuizado por João Nicolau dos Santos, contra o ato coator da Excelentíssima Senhora Juíza
Eleitoral Juliana Pinheiro Ribeiro de Azevedo, da 85ª Zona Eleitoral de Loanda, com fundamento no
art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e art. 1º, da Lei Federal n.º 12.016/2009, alegando que no dia
02/09/2022, por meio do Sistema Pardal, foi realizada Notícia de Irregularidade em Propaganda
Eleitoral (NIPE) nº 0600062-08.2022.6.16.0085, por suposta propaganda irregular posta em
estabelecimento comercial, nos seguintes termos: Propaganda eleitoral posta em estabelecimento
comercial através de veículo. Lanchonete Mirus lanche. Endereço da Infração Localidade:
Lanchonete Miru's Lanche., Centro, Loanda, Paraná. Afirma que a NIP foi recebida pela Impetrada
em 09/09/2022, a qual deferiu o pedido, determinando a retirada ou regularização da veiculação de
propaganda eleitoral dentro do estabelecimento comercial por meio de carro adesivado, no prazo
de 2 (dois) dias, sob pena de incorrerem no crime de desobediência (art. 347, do Código Eleitoral);
propaganda: adesivo microperfurado, colado no parabrisa traseiro com o texto: '(...) Santos 77300"
(Requer: Que, liminarmente e inaudita altera parte, seja cassado o ato coator para o fim de que seja
reconhecida a regularidade da propaganda noticiada como irregular; Depois dos trâmites de estilo,
que seja consolidada a medida liminar almejada por meio da concessão da segurança).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO NICOLAU DOS SANTOS (IMPETRANTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JULIANA PINHEIRO RIBEIRO DE AZEVEDO (IMPETRADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43164546
22/09/2022
21:06
Acórdão
Acórdão

Num. 43164546 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/09/2022 21:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092221064198000000042131152
Número do documento: 22092221064198000000042131152
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:15:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACORDÃO Nº 61.310

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0602212-23.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
IMPETRANTE: JOAO NICOLAU DOS SANTOS
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
IMPETRADA: JULIANA PINHEIRO RIBEIRO DE AZEVEDO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PODER DE POLÍCIA. DEFERIMENTO
DE PEDIDO DE RETIRADA OU REGULARIZAÇÃO PROPAGANDA ELEITORAL
VEICULADA
DENTRO
DE
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
CARRO
ADESIVADO ESTACIONADO NO INTERIOR DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO ART. 37 DA LEI º 9.504/1997. SEGURANÇA CONCEDIDA.
LIMINAR CONFIRMADA.
1. O mandado de segurança é a medida cabível contra decisões proferidas no
exercício do poder de polícia. Art. 54, §3º, da Resolução TSE 23.610/2019.
2. A restrição de veiculação de propaganda eleitoral em estabelecimentos
comerciais, contida no artigo 37 da Lei 9.504/1997, que veda a realização de
propaganda em bens de uso comum, não se estende e não se aplica à propaganda
regularmente fixada em veículos estacionados nos imóveis em que instalados os
referidos estabelecimentos.
3. Segurança concedida. Liminar confirmada.

DECISÃO

Num. 43164546 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/09/2022 21:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092221064198000000042131152
Número do documento: 22092221064198000000042131152
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:15:50
À unanimidade de votos, a Corte concedeu a segurança, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 22/09/2022
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOAO NICOLAU DOS SANTOS contra
decisão proferida pela Dra. Juliana Pinheiro Ribeiro de Azevedo, Juíza da 85ª Zona Eleitoral de
Loanda, nos autos de Notícia de Irregularidade nº 0600062-08.2022.6.16.0085, que, no exercício
do poder de polícia, deferiu o pedido, determinando a retirada ou regularização da veiculação de
propaganda eleitoral dentro de estabelecimento comercial, por meio de carro adesivado.
O impetrante defende o cabimento do Mandado de Segurança, em razão da inexistência de
previsão de recurso com efeito suspensivo contra a decisão apontada como coatora e sob o
argumento de ser a decisão teratológica
No mérito, sustenta o impetrante que: a) a Resolução-TSE nº 23.610/2019, foi clara ao permitir a
veiculação de propaganda eleitoral por meio de adesivos plásticos em automóveis, desde que
não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado); b) o adesivo impugnado está em consonância com o
que determina a Resolução do TSE; c) a controvérsia combatida pela decisão gira em torno do
veículo adesivado estar estacionado dentro do estabelecimento comercial, com amplo acesso ao
público; d) mesmo que o estabelecimento estivesse em horário de funcionamento, a propaganda
regularmente veiculada por meio do adesivo colado em automóvel estacionado em suas
dependências em nada afronta a legislação eleitoral; e) o objetivo da propaganda é justamente
dar visibilidade a determinado candidato, desde que realizada de forma lícita, não importando o
local em que esteja estacionado; f) não se pode confundir a proibição de realização de
propaganda eleitoral em estabelecimento comercial com um simples veículo estacionado em seu
interior, inclusive fora do horário em que o comércio estaria aberto.
Por fim, sustenta estarem presentes o direito líquido e certo e o perigo da demora, consistente no
desequilíbrio do pleito, diante da licitude da propaganda em referência. Requereu a concessão de
liminar, inaudita altera parte, a fim de se declalar a regularidade da propaganda noticiada.
Recebido o presente writ, foi deferido pedido liminar para suspender os efeitos da decisão
proferida nos autos de Notícia de Irregularidade nº 0600062-08.2022.6.16.0085, autorizando-se
a manutenção da propaganda impugnada, desde que respeitadas as regras previstas na
legislação.
Dispensada a apresentação de informações pela autoridade apontada como coatora, os autos
foram encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral, que opinou pela concessão da ordem (ID
43094949).

Num. 43164546 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/09/2022 21:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092221064198000000042131152
Número do documento: 22092221064198000000042131152
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:15:50
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O mandado de segurança é a medida cabível contra decisões proferidas no exercício do poder de
polícia, devendo ser conhecido, nos termos art. 54, §3º, da Resolução TSE 23.610/2019.
Como relatado, o presente writ impugna decisão proferida nos autos de Notícia de Irregularidade
nº 0600062-08.2022.6.16.0085 no exercício do poder de polícia, por meio da qual foi determinada
a retirada ou a regularização da veiculação de propaganda eleitoral dentro de estabelecimento
comercial, por meio de carro adesivado estacionado no interior do imóvel. A referida decisão, no
que interessa aos presentes autos, está vazada nos seguintes termos:
Trata-se do poder de polícia a ser exercido pelo Juiz Eleitoral na fiscalização da
propaganda eleitoral, restrito a adotar às providências necessárias para inibir ou
fazer cessar práticas ilegais, com vistas a garantir a legitimidade e a normalidade do
pleito em ano eleitoral.
(...)
Em evidência que é permitido o uso de adesivos em veículos, nos termos do art. 20,
da Resolução TSE nº 23.610/2019. No entanto, não se pode usar essa permissão
para burlar a proibição de propaganda eleitoral em estabelecimentos comerciais.
Aliás, no caso em exame, cumpre consignar que o veículo está estacionado dentro
do estabelecimento comercial, com amplo acesso ao público, ainda acrescenta ao
agravante ganho adicional da possibilidade de ampla visão dos que trafegam pelas
vias públicas para onde se projeta.
Logo, não há qualquer dúvida de que a utilização de carro adesivado, dentro do
estabelecimento comercial, configura na prática a existência de propaganda em
estabelecimento particular de acesso ao público, o que, por sua vez, consiste em
propaganda eleitoral irregular.
Com efeito, no exercício do poder de polícia, para garantir a legitimidade e a
normalidade no pleito nas Eleições Gerais de 2022, cumpre fazer cessar a prática
ilegal, mediante ordem de retirada ou regularização da propaganda eleitoral por
meio de veículo adesivado dentro do estabelecimento comercial, aos responsáveis
por sua veiculação, sob pena de incorrerem no crime de desobediência previsto no
artigo 347 do Código Eleitoral (...).
Ante o exposto, DEFIRO o pedido (...).

Oportuno também reproduzir a fotografia utilizada para embasar a notícia de irregularidade:

Num. 43164546 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/09/2022 21:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092221064198000000042131152
Número do documento: 22092221064198000000042131152
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:15:50

Da análise da referida fotografia não se depreende irregularidade na propaganda veiculada a
justificar sua restrição.
Com efeito, como bem apontado pelo impetrante, a aposição de adesivos em veículos
particulares, contendo propaganda eleitoral, é permitida, desde que respeite o disposto no artigo
20 da Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º):
(...)
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado).
(...)
§ 3º É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos
microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições,
adesivos que não excedam a 0,5m2 (meio metro quadrado), observado o disposto
no § 1º deste artigo (Lei n° 9.504/1997, art. 37, § 2º, II ; e art. 38, § 4º).

No caso dos autos, verifica-se que tais requisitos foram plenamente observados, não se inferindo
da propaganda qualquer irregularidade patente quanto a suas dimensões e outros aspectos
formais.

Num. 43164546 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/09/2022 21:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092221064198000000042131152
Número do documento: 22092221064198000000042131152
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:15:50
A ilegalidade vislumbrada pela magistrada de primeiro grau decorre de interpretação extensiva do
disposto no artigo 37 da Lei 9.504/1997, que veda a realização de propaganda em bens de uso
comum:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
(...)
§ 4º Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil e também aqueles a que a
população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros
comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada.

Ainda que um comércio possa ser enquadrado no conceito de bem de uso comum, o fato é que,
no caso em concreto, a propaganda estava afixada em veículo estacionado no interior do imóvel,
o que não está abrangido pela restrição contida no art. 37 da Lei nº 9.504/1997.
Isso porque, estando a propaganda nas dimensões permitidas por lei e não tendo sido fixada na
fachada ou na sede do estabelecimento em questão, não resta caracterizada a exposição
excessiva e irregular de candidatura apta a demandar a intervenção da Justiça Eleitoral.
Nesse sentido é a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral:
A exegese de referido dispositivo legal demonstra que não constitui propaganda
eleitoral irregular a adesivação de veículos, desde que respeitadas as limitações
impostas pela legislação.
In casu, verifica-se que o automóvel adesivado estava em conformidade com a
legislação, pois se tratava de adesivo microperfurado em para-brisa traseiro. Ainda,
a respeito do automóvel estar estacionado em estabelecimento comercial,
inexistentes vedações legais nesse sentido.

Cumpre ressaltar que, pelo que se infere da imagem que instruiu a notícia de irregularidade, o
estabelecimento comercial estava fechado quando o veículo estava estacionado em seu interior,
o qual, naquele momento, não tinha alto fluxo de pessoas.
Ademais, não há nos autos provas de que o veículo pertença à pessoa jurídica, bem como de que
a intenção do proprietário era unicamente a de expor a candidatura de sua preferência em local
público.
Nesse sentido, em caso semelhante, esta Corte entendeu pela legalidade de propaganda eleitoral
realizada em veículos particulares, ainda estacionados em bem comum:

Num. 43164546 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/09/2022 21:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092221064198000000042131152
Número do documento: 22092221064198000000042131152
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:15:50
EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. IMPROCEDENTE – ADESIVOS EM
VEÍCULOS DE SERVIDORES. CARROS PARADOS NOS ESTACIONAMENTOS
DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS – TUTELA INIBITÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DO
PLEITO. INCAPACIDADE DE INFLUENCIAR A DISPUTA. PERDA DO OBJETO –
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONDUTA VEDADA. ART.73, INCISO I, DA
LEI ELEITORAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RITO ESPECÍFICO. NÃO
CONHECIMENTO - PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA. ART.37, §1º, DA LEI
ELEITORAL. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. SITUAÇÃO QUE NÃO SE
AMOLDA AO PREVISTO NO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. VEÍCULOS
PARTICULARES
DOS
SERVIDORES.
NÃO
PROVIMENTO
-
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Ocorrido o pleito eleitoral, resta prejudicada a pretensão da recorrente de
obtenção de tutela inibitória, vez que a propaganda impugnada não é mais capaz de
influenciar a disputa. Perda superveniente do objeto.
2.As representações por conduta vedada possuem rito e procedimento próprio,
conforme previsto no §12º, do artigo 73, da Lei Eleitoral, sendo incabível seu
reconhecimento em sede de representação por propaganda eleitoral. Pedido não
conhecido, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
3.Por sua vez, em relação ao pedido de aplicação da multa prevista no artigo 37,
§1º, da Lei Eleitoral, verifica-se que a conduta imputada aos recorridos não se
amolda ao disposto no referido dispositivo legal, vez que os adesivos foram afixados
em seus veículos particulares, e não diretamente em bens públicos ou de uso
comum.
4.A legislação eleitoral não impede que servidores municipais realizem propaganda
eleitoral para determinado candidato ou partido em seus bens particulares.
5.Recurso parcialmente conhecido e não provido.
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 0600239-48.2020.6.16.0147, ACÓRDÃO nº
57.786 de 08/12/2020, Relator DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 10/12/2020).

Vale salientar, por fim, que a regra nas propagandas eleitorais é a liberdade, devendo a Justiça
Eleitoral intervir apenas nos casos em que há clara e efetiva violação das regras dispostas na
legislação, evitando interpretações que possam estender o alcance das normas para casos não
previstos pelo legislador.
Assim, evidenciado o direito líquido e certo do impetrante, já resguardado por meio da liminar
concedida, a hipótese é de concessão da segurança.
DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do mandado de segurança impetrado por JOÃO

Num. 43164546 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/09/2022 21:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092221064198000000042131152
Número do documento: 22092221064198000000042131152
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:15:50
NICOLAU DOS SANTOS e, no mérito, confirmando a liminar deferida, conceder a segurança.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0602212-23.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - IMPETRANTE: JOAO NICOLAU DOS SANTOS -
Advogados do IMPETRANTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA -
PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - IMPETRADA: JULIANA PINHEIRO RIBEIRO DE AZEVEDO.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte concedeu a segurança, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em
exercício, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.09.2022.